Tribunal: STF
Processo: AI 639002
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Questão
   infraconstitucional. Coisa julgada. Limites objetivos.
   Precedentes.
1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame
   de ofensa reflexa à Constituição Federal.
2. Agravo a que se
   nega provimento.